Tribunal: CARF
Processo: 10580.733921/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733921/2011-93
ACÓRDÃO
2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DEPENDENTES DO EMPREGADO. BOLSAS DE ESTUDO. ANTES DA
ALTERAÇÃO DA LEI 12.513. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SALÁRIO INDIRETO.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O auxílio concedido através de bolsas de estudo custeado pela empresa em
benefício dos dependentes de seus empregados, antes da alteração do art.
28, §9o, “t” da Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no 12.513, de 2011, constitui
salário indireto, sendo considerado base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado de omissão, retificar o
Acórdão 2301-009.839, decidindo que, à época de ocorrência dos fatos geradores objeto do
lançamento, não havia previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação a
valores pagos a título de auxílio educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à
pessoa jurídica, constituindo salário indireto o auxílio concedido por meio de bolsas de estudo
custeadas pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, devendo compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Vencidos os Conselheiros Vanessa Kaeda Bulara
de Andrade e Paulo Cesar Mota, que acolhiam os embargos sem efeitos infringentes. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
2

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 2982/2988 interpostos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em face de Acórdão n° 2301-009.839 de fls.
2.968/2.980, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção deste Conselho.
Com a devida venia, reproduzo parte do despacho de admissibilidade de embargos
de declaração depor bem reproduzirem os fatos:

“(...)
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2301-
009.839, em 13/09/2022, fls. 2.968 a 2.980, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no
28.)
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
AS
ESFERAS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
3
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALORES PAGOS A PESSOAS FÍSICAS POR SERVIÇOS
PRESTADOS.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a pessoas físicas,
contribuintes individuais, por serviços prestados, a qualquer título, ainda que
eventuais.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pósgraduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei
no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo
para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação
de ensino superior. (Súmula Carf no 148.)
DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO ABERTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
DESNECESSIDADE DE CONTEMPLAR TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Não compõe a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a
planos de previdência complementar de entidades abertas, ainda que destinados
a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a determinada categoria.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANOS DE SAÚDE DISTINTOS.
O fato de o plano de saúde não ter cobertura idêntica a todos os empregados, não
ofende o requisito da universalidade, porquanto todos têm, de algum modo,
acesso à assistência médica.
SALÁRIO-FAMÍLIA. DEDUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO ACIMA DOS LIMITES
LEGAIS. GLOSA.
Os benefícios da previdência social não integram o salário-de-contribuição desde
que pagos nos termos e limites legais. Os valores excedentes, pois, não estão
abrangidos pela regra isentiva, porque equivalem a mera liberalidade.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009.
PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
4
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, deve
retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das
multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.”

A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da questão relacionada à
representação fiscal para fins penais, por força da Súmula Carf no 28, e das
questões relacionadas à isenção de contribuições patronais, em face da
concomitância, em razão da Súmula Carf no 1 e dos questionamentos relativos aos
levantamentos NA e NA2. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir do lançamento os valores dos levantamentos
BE, BE2, PC, PC2, SA e SA2 e para que a multa seja calculada nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, para os períodos
de apuração até 11/2008, inclusive. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu
provimento parcial em maior extensão. (...)”
(...)”
Há petição do contribuinte de fls. 3000/3017 trazendo informações acerca da
certificação da contribuinte pelo MEC, juntando documentos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.

Os presentes embargos de fls. 2982/2988 foram protocolados tempestivamente e
admitidos, cf. fls. 2992/2996.
De acordo com a petição de embargos protocolada pela PGFN, destaco as seguintes
razões recursais:
“Os presentes Embargos de Declaração restringem-se à matéria relativa ao
pagamento de bolsa de estudos.
Entendeu o colegiado que as verbas a título de bolsa de estudos têm como único
fundamento o fato de serem destinadas a cursos superiores, o que, nos termos da
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
5
Súmula CARF no 149, não constitui óbice a ensejar a incidência de contribuição
previdenciária.
Contudo, há outras irregularidades levantadas no lançamento que não foram
devidamente apreciadas pelo colegiado do CARF relativas à concessão de bolsa
a dependentes dos empregados, bem como à falta de correlação entre os cursos
realizados e a atividade desenvolvida pela empresa, violações indicadas no
Relatório Fiscal, nos seguintes termos(...)”

Pois bem. Analisando à legislação aplicável ao caso, não vislumbro nos autos, nem
tampouco no relatório fiscal, outro fundamento que tenha justificado o lançamento fiscal, além da
questão de a bolsa de estudos ser para graduação ou de pós-graduação. Inclusive, por tal motivo,
aplicou-se a Súmula CARF 149, vinculantes a estes julgadores, inclusive.
Para melhor ilustração, destaco a redação da lei 8.212/91, em seu art. 28, já
alterada pela Lei 12.513/2011 que, a meu ver, não traz a restrição legal apontada nos referidos
embargos:

“(...)
Art. 15. O art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 28. ........................................................................
..............................................................................................
§ 9o ..................................................................................
..............................................................................................
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e 2. o valor mensal do
plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não
ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou
o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do
salário-de-contribuição, o que for maior;(...)””

Da leitura da lei, pondero que o intuito da alteração da lei 8.212/91, com o advento
da Lei no 12.513/11, que modificou os requisitos para a obtenção de tal benefício, não mais
exigindo que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados e ainda, estendendo-o
aos dependentes, não poderia vincular a atividade da empresa.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
6
Da análise do presente caso, a partir da verificação dos lançamentos contábeis
realizados no livro razão da recorrente (fls. 1050/1064), não se depreende a informação relatada
pela PGFN no sentido de segregação de montantes dispendidos entre funcionários e dependentes.
Fica clara a informação de que “se trataria de “valores com bolsas para [funcionários e parentes
de funcionários, apresentados pela UCSAL], que estão compilados no anexo Outros Documentos
Comprobatórios II e foram contabilizados nas contas 3.2.3.002.029 (Bolsa servidores) e
3.1.2.001.009 (Bolsa professores), com o histórico”.
Porém, não há a imputação do que foi pago aos empregados e/ou dependentes de
empregados. Não se depreende tal interpretação como se pretende alegar pela PGFN.
Além disso, ressalto que as utilidades a título de educação ou bolsa de estudo não
são consideradas salários, mas sim, benefícios concedidos aos empregados ou seus dependentes.
E, justamente pela falta de natureza salarial é que não estão no campo de incidência das
contribuições previdenciárias (e não em razão de estar ou não vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, quando se tratar de educação profissional e tecnológica dos
empregados).
Adicionalmente, esclareço que o próprio relatório fiscal, às fls. 136/137, menciona
que foram efetuados lançamentos dos valores escriturados na contabilidade 3.2.1.002.003 Bolsa
Professor e 3.2.1.002.002 Bolsa Servidores, como Base de Cálculo das contribuições patronais. Ou
seja, não se vê tal desdobramento: de qual bolsa em favor dos empregados, em sendo de natureza
profissional e/ou tecnológica, estaria vinculada e relacionada a qual atividade da empresa.
Ademais, ainda que isso fosse feito, destaco que os valores pagos a título de bolsa
de estudos, com a finalidade de custear a educação dos empregados e dependentes em nível
básico, fundamental, médio e mesmo superior, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, justamente por não terem o caráter salarial, justamente porque não retribuem o
trabalho efetivo e não têm a característica da habitualidade.
Nesse sentido, esta não sujeição não decorre do fato de que tal bolsa de estudo em
favor dos empregados, em sendo para fins profissional e/ou tecnológica seja relacionada e
vinculada a atividade da empresa.
O intuito da alteração da lei 8.212/91, com o advento da Lei no 12.513/11, ao
modificar os requisitos para a obtenção de tal benefício, não mais exigindo o requisito de que o
plano educacional fosse extensivo a todos os empregados e ainda, estendendo-o aos
dependentes, nem poderia vincular a atividade da empresa.
Destaco ainda, Acórdão no 2401-010.561, em sessão de 09 de novembro de 2022,
cujas razões de decidir infirmam a posição aqui posta:
“(...)
A começar, entendo, pois, que a análise da incidência sobre essas rubricas deve
ser feita levando em consideração os elementos que compõem a regra matriz das
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
7
Contribuições Previdenciárias em questão, que possuem a competência
impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal de 1988, e dizem
respeito aos rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos
habituais incorporados ao salário, e, da mesma forma, seguem os arts. 22 e 28, da
Lei n° 8.212/91. A propósito, nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/91 o critério
material exige que o valor pago ao empregado ou contribuinte individual tenha
como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado.
Nesse contexto, no caso dos autos, entendo que a circunstância de o auxílio
educação (bolsa de estudos) ter sigo pago em benefício dos dependentes dos
empregados, não altera a natureza jurídica da referida verba que, a meu ver,
permanece desvinculada do salário.
Ademais, o advento da Lei no 12.513/11 que modificou os requisitos para a
obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse
extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse aos dependentes, possui
nítido caráter interpretativo, posto que a análise da incidência sobre essas
rubricas, conforme visto, deve ser feita levando em consideração os elementos
que compõem a regra matriz das Contribuições Previdenciárias em questão, que
possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição
Federal de 1988.(...)”

Ademais, este Tribunal possui outros julgados no mesmo sentido:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007 AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO À
TOTALIDADE DOS SEGURADOS. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO POSTERIOR
FIRMOU INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA SUPRINDO OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO
ANTERIOR.
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e seus
dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação previdenciária, é isenta
da contribuição previdenciária. [...]
(Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes, Sessão de 04 de abril de
2017)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/12/2004 a
31/12/2008 BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES DOS FUNCIONÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em
sendo os beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não
incidência. [...]
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
8
(Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16 de julho de
2014)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/08/2003 a
31/12/2006 BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não
têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque
não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece
em convenção coletiva. [...]
(Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de junho de
2016)

Diante deste contexto, pelas razões acima, entendo que o fornecimento de bolsas
de estudos aos filhos e dependentes legais dos professores e funcionários do sujeito passivo, não
se constituem em fatos geradores para a apuração das contribuições lançadas pelo fato de não se
classificarem como salário. Tal situação se aplica às bolsas de estudo concedidas a empregados ou
a seus dependentes, ainda que se trate de cursos não relacionados à atividade desenvolvida na
empresa.
Portanto, dou provimento aos presentes os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, corrigindo a Ementa e
conclusão de votos proferidos, que passam a constar consoante segue:
EMENTA:
“SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. (Súmula Carf no 148.)
NATUREZA DA BOLSA DE ESTUDO. FINALIDADE DE BENEFÍCIO.
Valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, por não ter
natureza salarial e sim de benefício, justamente porque não retribuem o trabalho
efetivo e são desprovidos da característica da habitualidade ou, ainda, porque
assim se estabelece em convenção coletiva.”
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
9

E, na parte das conclusões do voto, altera-se a redação para sanar a omissão
alegada, nos termos que seguem:

“(...) Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso de ofício e por conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das questões relacionadas à representação
fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28) e ao Relatório de Vínculos (Súmula Carf
no 88), nem das nulidades e das questões relacionadas à isenção de contribuições
patronais e SAT/RAT, em face da concomitância (Súmula Carf no 1), afastar a
decadência das multas por descumprimento de obrigação acessória e, no mérito,
por dar-lhe parcial provimento para:
1) excluir dos lançamentos os valores relativos à diferença do percentual
descontado a título de vale-transporte, ao plano de previdência complementar,
aos planos de saúde e às bolsas de estudo;
2) reduzir a multa correspondente ao Debcad no 51.044.376-1 para R$
453.011,03, e,
3) manter o lançamento correspondente ao Debcad no 51.044.375-3 apenas em
relação ao seguro de vida em grupo.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, dou provimento aos embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora designada

O entendimento da turma foi por acompanhar o voto da Relatora, exceto na
questão que a concessão de bolsa de estudos para graduação ou de pós-graduação aos filhos e
dependentes legais dos professores e funcionários do sujeito passivo, não se constituem em fatos
geradores para a apuração das contribuições previdenciárias.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
10
A legislação que rege o tema, in verbis
Decreto 3.048/99.
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 1977;

XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Lei 8.212/91 Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
11
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;(Incluído pela
Lei no 12.513, de 2011)
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - Outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(grifei)
A legislação previdenciária entende que o salário de contribuição (art. 28 da Lei no
8.212, de 1991) abrangente à “totalidade dos rendimentos pagos” ainda que na forma de “ganhos
habituais sob a forma de utilidade”. O §9o vem, taxativamente, ao usar o termo “exclusivamente”,
fazer a exclusão a esse conceito amplo. Já a alínea “t”, trata da questão da educação, “menciona
plano educacional” e traz alguns requisitos, na redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, em vigor
no momento dos fatos geradores da contribuição previdenciária.
Em 2011, alteração no texto da aliena “t” incluiu a expressão “bolsa de estudo”, e
ampliou a concessão para “empregados e seus dependente” A ampliação só correu em período
posterior ao lançamento (anos-calendários 2009 e 2010).
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada. Logo, na época dos fatos geradores, não havia
exclusão do conceito de salário-de-contribuição do pagamento de bolsa de estudos à filhos de
empregados ou outros parentes.
Qualquer argumentação a fim de “ampliar” as exclusões taxativas do §9o do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991, seria afronta ao disposto no art. 111 do CTN, e ao princípio da legalidade
tributária.
Ainda sobre o assunto é pertinente a Súmula CARF no 149, a contrario sensu.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. (grifei)
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733921/2011-93
12
A Súmula CARF se referiu exclusivamente a “concedida aos empregados” e não
“concedida aos empregados e seus dependentes”. Mostrando mais uma vez que a ampliação só
ocorreu com a nova redação dada pela Lei no 12.513, de 2011, portanto, só aplicável para fatos
geradores ocorridos a partir da mudança da lei, não podendo ser aplicada retroativamente.
Deste modo, os valores correspondentes aos pagamentos de bolsa de estudo para
não funcionários da UCSA, conforme planilha do Anexo VIII, do Relatório Fiscal, são base de
cálculo da contribuição social previdenciária.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por acolher os embargos de declaração com
efeitos infringentes para, sanando o vício apontado de omissão, retificar o Acórdão 2301-009.839,
decidindo que, à época de ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia
previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a título
de auxílio educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à pessoa jurídica,
constituindo salário indireto o auxílio concedido por meio de bolsas de estudo custeadas pela
empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, devendo compor a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 3072
DF CARF MF
Original